Tribunal: TJDFT
Processo: 0006505-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006505-04.2015.8.07.0004 APELANTE: ADAO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOAO DA SILVA, LILIAN ROSA DE ARAUJO APELADO: DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA, MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS DESPACHO No despacho ID 62957663, determinei aos apelantes que comprovassem que o advogado signatário da petição ID 62928516 dispõe de poder para desistir do Agravo Interno por eles interposto, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC, pois, ao consultar os autos, constatei essa cláusula específica apenas na procuração outorgada por Adão Ubirajara dos Santos Silva ao advogado Caio Saraiva Lima e Silva – OAB/DF n. 53.304-A (ID 62708010). Na ocasião, também determinei a regularização do acordo extrajudicial ID 62962786, visto que não identifiquei a assinatura de todas as partes. Em seguida, na petição ID 63502901, o advogado supracitado apresenta petição de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos e informa que o outorgante foi comunicado. Ocorre que o print da conversa por meio do aplicativo WhatsApp juntado pelo causídico no ID 63502904 não se presta a comprovar que o apelante Adão Ubirajara dos Santos Silva foi devidamente notificado da renúncia. Além disso, o advogado consta como representante dos outros apelantes nos registros do Sistema PJe. Com efeito, não se desconhece que o art. 112, § 2o, do CPC dispensa a comunicação da renúncia “[...] quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”. No caso, porém, não identifiquei procuração dos apelantes em nome da advogada Jacqueline Cassia Barbosa – OAB/DF n. 33.757-A, que também consta nos registros do Sistema PJe, nem do advogado Rafael Rocha da Silva – OAB/DF n. 26.173, signatário da Apelação Cível e em nome do qual foi requerido que as publicações sejam realizadas (ID 61594524), razão pela qual a representação processual das partes pende de regularização. Além disso, foi constatada outra irregularidade. Segundo noticiado pelos apelantes na petição ID 63503771 e consignado nas certidões de óbito juntadas, os apelantes João da Silva e Iracema Maria dos Santos Silva faleceram, respectivamente, em 2/12/2021 e 22/3/2022 (ID 203729103, págs. 2/3). As partes, no entanto, não parecem ter sido sucedidas pelo espólio ou pelos sucessores, na forma do art. 110 do CPC. Elas figuram, inclusive, no preâmbulo do acordo extrajudicial submetido a este Relator. Diante desse cenário, intimem-se os apelantes Adão Ubirajara dos Santos Silva e Lilian Rosa de Araújo para que regularizem a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da Apelação Cível e do Agravo Interno em relação a tais partes. Intimem-se, também, os apelados para que requeiram o que entenderem de direito, no mesmo prazo. Após, retornem-se os autos para que seja avaliada a necessidade de suspensão do presente feito com base no art. 313, inciso I, do CPC. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator